Tribunal: CARF
Processo: 11080.007136/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007136/2009-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.616 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
R E AIME EMBALAGENS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO SUMULADO. ART. 67, § 12, "C", DO RICARF
Não se conhece de recurso especial que busque a reforma de acórdão que
adotou entendimento sumulado por este Tribunal Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.,
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso de Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão de no 1302-006.086, proferido em 09 de dezembro de 2021. Por meio desta decisão, o
Colegiado a quo decidiu por dar parcial provimento ao apelo voluntário então interposto para,
tão só, desagravar a multa de ofício aplicada.
Este aresto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007136/2009-61
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. NULIDADES.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são bem restritas e
estão claramente delineadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. O que se poderia
cogitar a partir das genéricas alegações da interessada seria a preterição do direito de
defesa. Contudo, não se vislumbra no lançamento qualquer prejuízo para a defesa do
contribuinte. Suas peças impugnatória e recursal foram extensivamente produzidas e
demonstram que houve adequada compreensão das motivações fáticas e jurídicas do
feito fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO
STF.
Diante do trânsito em julgado da decisão proferida com repercussão geral nos
autos do RE no 574.706/PR, de observância obrigatória pelo CARF, o ICMS deve ser
excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS, desde que comprovado seu efetivo
recolhimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária..
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
De conformidade com a Súmula CARF no 133, a falta de atendimento a
intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou
de rendimentos.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros e
elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento resultou
no arbitramento e na comprovação da origem dos depósitos bancários cujo não
atendimento resultou na presunção de omissão de receita. O fato de a empresa não
ter atendido às intimações é que possibilitou esses resultados.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA
ATIVIDADE NÃO TRIBUTADA. SONEGAÇÃO.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

A constatação de que significativa parte dos depósitos bancários constituíam
receita da própria atividade empresária não oferecida à tributação configura a
hipótese de sonegação prevista no art. 71, da Lei no 4.502/64, que enseja a
duplicação (qualificação) da multa aplicada com base no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Em apertada síntese, a contribuinte foi autuada após ter sido excluída do regime
tratado pela Lei Complementar de no 123/06. E tal autuação restou fundada na constatação de
omissões de receita, um parte, direta, e outra, pela identificação de depósitos bancários de
origem desconhecida.
Tendo em conta a existência de provas de fraude, exclusivamente em relação à
infração atinente à omissão direta de receitas, houve a qualificação da multa de ofício.
Noutro giro, e pelo que consta do relato fiscal inclusive reproduzido no relatório
contido no acórdão recorrido, a D. Fiscalização teria intimado o contribuinte, no endereço de
seus sócios (já que, no endereço indicado como domicilio fiscal, a empresa não foi localizada), à
apresentar o livro caixa e extratos bancários. E a contribuinte, diga-se, não atendeu a estas
intimações o que, declaradamente, culminou:
a) com a sua exclusão do SIMPLES;
b) com o arbitramento do lucro;
c) o agravamento da multa de ofício.
E precisamente por considerar que a falta de apresentação dos aludidos
documentos teria justificado a apuração de omissão de receitas e, outrossim, o próprio
arbitramento, o Colegiado a quo, acompanhando, à unanimidade, o voto do relator, entendeu
pela aplicação do verbete das Súmulas/CARF 96 e 133, decidindo, como já dito, pelo
desagravamento da penalidade imposta.
A Fazenda Nacional, por meio da D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN -, foi regulamente intimada acerca da decisão supra, conforme despacho de
encaminhamento de e-fls. 2.685, tendo, então, interposto o presente recurso especial. E, por meio
deste remédio, sustentou que a decisão recorrida teria divergido de entendimento adotado pelos
acórdãos de nos 1101-001.226 e 1401-002.194 , precisamente quanto a matéria atinente ao
“agravamento da multa de ofício em concomitância com outras consequências legalmente previstas
para o não atendimento às intimações do Fisco”.
Este recurso foi admitido sem ressalvas pelo despacho de e-fls. 2.724/2.733.
À e-fls. 2.786/2.803, a contribuinte apresentou as suas contrarrazões em que,
preliminarmente, preme pelo não conhecimento do recurso seja por conta das disposições do art. 67,
§ 12, III, do anexo II do RICARF (não caber recurso especial contra decisão que adote entendimento
sumulado pelo CARF), seja por entender não haver, entre os casos comparados, similitude fática.
Quanto ao mérito, sustentou a correção da decisão recorrida, pedindo o
desprovimento do apelo fazendário.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
Quanto a tempestividade, este Relator se satisfaz com as razões adotas pelo r.
despacho de admissibilidade, considerando-se, assim, suprido este pressuposto.
Outrossim, o recurso apontou com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergências apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
menos do ponto de vista formal, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recurso em exame, nenhum dos paradigmas
indicados e admitidos teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, destarte, o apelo é admissível.
Todavia, o fato é que o acórdão recorrido fundou a decisão colegiada nos verbetes
das Súmulas 96 e 133 deste CARF e isto, per se, já é mais que suficiente para obstar o
conhecimento do recurso fazendário, exatamente por conta do que dispõe o art. 67, § 12, inciso
III, do anexo II, do RICARF.
E mesmo que um dos acórdãos paradigmas busque afastar a aplicação,
exclusivamente, da Sumula 96, isto não significa dizer que, diante da realidade descortinada
neste feito, pudesse adotar a mesma atitude...
Vejam bem, não estou afirmando, já aqui, que as circunstâncias apreciadas por
cada Colegiado seja dessemelhantes; o que estou afirmando é que, mesmo que haja alguma
similitude, o afastamento de entendimento sumulado, por certo, pressupõe a quase identidade
entre os casos comparados. Ou, de outro turno, tornaremos letra morta as disposições do art. 67
anteriormente citadas.
Mas não bastasse isso, e como sublinhado acima apenas um dos paradigmas
aborda o verbete da Sumula 96. In casu, o acórdão de no 1101-001.226, de relatoria da
Conselheira Edeli Pereira Bessa de fato traz argumentos específicos àquele caso, insista-se, para
afastar a aplicação daquele enunciado, mas nada disse sobre a Sumula 133. E o acórdão de no
1401-002.194 sequer faz referência a quaisquer das Sumulas acima.
Em linhas gerais, o que se vê no caso, é que o recurso especial, além pretender
rever decisão que adotou entendimento sumulado, também se revela, inadvertidamente,
insuficiente.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

O seu não conhecimento é medida que se impõe.
II
CONCLUSÃO.
A luz de todo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial interposto
pela D. PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da PGFN não merece conhecimento.
Os paradigmas foram editados antes da Súmula CARF no 133 e adotam orientação
contrária ao seu enunciado, ao passo que o acórdão recorrido está fundamentado na aplicação
desta Súmula, bem como da Súmula CARF no 96.
O exame de admissibilidade se empenhou em demonstrar que os paradigmas eram
posteriores à Súmula CARF no 96 e, ainda assim, mantiveram o agravamento da penalidade, mas
nada disse acerca da Súmula CARF no 133. O recurso fazendário, por sua vez, apenas pontuou
que:
Desse modo, observa-se que não está presente a hipótese representada no enunciado n.
96 da Súmula do CARF. Isso porque o agravamento da multa de ofício não está
alicerçado apenas na falta de apresentação de livros e documentos da escrituração.
O mesmo raciocínio pode ser estendido à presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos e à Súmula CARF n. 133, pois sedimentadas no mesmo motivo: a previsão
legal de uma consequência direta para a não apresentação dos elementos solicitados
pelo Fisco em contraposição à possibilidade de agravamento da multa de ofício.
O voto condutor do recorrido, de seu lado, é expresso no sentido de que não há
motivação para o agravamento da penalidade diverso daquelas que, referidas nas Súmulas CARF
no 96 e 133, foram consolidadas como insuficientes para aplicação deste gravame:
Por outro lado, quando a lei prevê uma consequência direta para a não apresentação dos
elementos solicitados, entendo que não cabe o agravamento. É o caso, por exemplo, da
não apresentação da escrituração contábil/fiscal, que acarreta o arbitramento do lucro.
Ou da não apresentação da documentação comprobatória de uma determinada despesa,
que autoriza a sua glosa. E também da não comprovação da origem de depósitos
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

bancários, que concretiza a presunção legal de omissão de receita. Nestes casos, o
conflito normativo é resolvido pelo critério da especialidade de modo que os elementos
solicitados não podem ser incluídos no âmbito dos “esclarecimentos” veiculados no
artigo 44, § 2o, “a”, da Lei no 9.430/96.
Este, aliás, foi entendimento consubstanciado nas Súmulas CARF no 96 e 133, verbis:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros e
elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento resultou no
arbitramento e na comprovação da origem dos depósitos bancários e o não atendimento
resultou na presunção de omissão de receita. O fato de a empresa não ter atendido às
intimações é que possibilitou esses resultados. O Relatório de Atividade Fiscal, que
acompanhou os autos de infração, não traz qualquer referência sobre solicitações
daquela natureza. Motiva o agravamento, apenas, “em razão do não atendimento
às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentos”.
É de se afastar, portanto, o agravamento das multas aplicadas (reduzindo o seu
percentual de 225% para 150% e de 112,50% para 75%). (negrejou-se)
A PGFN transcreve o Termo de Constatação Fiscal em seu recurso especial, mas
o que se vê em tal transcrição é a afirmação de que não forma atendidas intimações para
apresentação de Livro Caixa, Livros Razão e Diário (caso possuísse escrituração contábil
completa), Livro Registro de Inventário, balancetes mensais e balanços patrimoniais,
documentação comprobatória de todos os lançamentos contábeis, extratos de todas as contas
correntes bancárias utilizadas para o trânsito de recursos oriundos das atividades da empresa e
outros documentos, bem como para comprovação, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, da natureza e origem dos valores creditados nas contas-
correntes bancárias, e para justificativa da diferença existente entre aqueles valores e os
rendimentos declarados nas suas declarações anuais (PJSI – SIMPLES). Como se vê, nem
mesmo destas referências é possível extrair alguma motivação para o agravamento da penalidade
distinta daquelas tratadas nas Súmulas CARF no 96 e 133.
O presente caso, portanto, incide na vedação do art. 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015.
Adicione-se, ainda, que no paradigma no 1101-001.226, editado antes da Súmula
CARF no 133, esta Conselheira conduziu o entendimento do outro Colegiado do CARF em favor
da manutenção do agravamento da penalidade tendo em conta que as reiteradas intimações da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB foram completamente ignoradas pelos envolvidos
no esquema fraudulento, não tendo nenhum deles se dado ao trabalho, sequer de justificar as
supostas dificuldades encontradas na apresentação da documentação solicitada. Para tanto,
destacou a falta de apresentação de documentos correspondentes às operações bancárias, mas
também quanto à falta de apresentação de DIPJ no ano-calendário 2006, apesar da informação
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

de receitas em Guias de Informações - GIA entregues ao Fisco Estadual, e da apresentação de
parecer à Justiça Federal demonstrando as operações realizadas entre 2005 e 2007.
Assim, este paradigma apresentaria contexto fático distinto do presente, a impedir
a caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Já com respeito ao paradigma no 1401-002.194, apesar da referência genérica de
seu voto condutor no sentido de que após diversas intimações a Roberto e Adriana Restum para
apresentar documentação fiscal, comprovar depósitos bancários e prestar esclarecimentos,
nada foi apresentado ou justificado, o relatório do julgado descreve que:
Em continuidade aos levantamentos citados no “Relatório Fiscal – Grupo Restum”, foi
obtida ordem judicial para quebra do sigilo bancário das contas pertencentes ao
contribuinte PlanetWorld Comércio de Confecções Ltda, CNPJ 07.251.794/0001-05,
nos anos calendários de 2011 a 2013, a fim de promover a fiscalização e IRPJ.
Com base nessas informações dos bancos, se constatou movimentação financeira
expressiva nessas contas no período fiscalizado. No entanto, a citada empresa foi extinta
em 23/08/2010, mediante registro de ata de incorporação na Junta Comercial de São
Paulo. Portanto, o encerramento foi anterior ao período em que ocorreu a movimentação
financeira expressiva.
[...]
Roberto e Adriana Restum eram sócios no momento da incorporação, tinham poderes
para movimentação das contas correntes da empresa extinta, receberam vultosos valores
no decorrer dos 3 anos fiscalizados. Esses fatos, e outros detalhados posteriormente,
mostram que esses sócios eram os administradores da empresa extinta e se beneficiaram
do esquema empresarial fraudulento montado.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.616 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007136/2009-61

Roberto e Adrian Restum foram intimados na qualidade de administradores, a
apresentar documentação contábil e comprovar a regularidade fiscal dos valores
transitados nas contas correntes da empresa extinta. Apesar de intimados e reintimados,
nenhum documento foi apresentado.
[...]
Inicialmente, antes de serem recebidas as informações dos bancos, se intimou os sócios
da empresa incorporadora. Mais detalhes sobre a incorporação e os sócios da
incorporadora constam do item 3.3. Foi disponibilizada no Domicílio Tributário
Eletrônico do Sr. Roberto Restum em 25/05/2015, o “Termo 03 – Intimação”. A
intimação informava do procedimento fiscal e solicitava a apresentação de
documentação comprobatória da origem e natureza de créditos bancários que foram
selecionados e apresentados individualmente a partir dos extratos encaminhados pelos
bancos. A ciência por decurso de prazo ocorreu em 09/06/2015. Não foi apresentada
resposta.
O Sr. Roberto Restum foi reintimado a apresentar os documentos pendentes pelo
“Termo 04 – Reintimação”, com disponibilização no DTE em 07/07/2015, e ciência por
decurso de prazo em 22/07/2015. Não foi apresentada resposta.
Houve nova reintimação ao Sr. Roberto Restum, através do “Termo 06 – Reintimação”,
disponibilizado no DTE em 05/08/2015, e ciência por decurso de prazo em 20/08/2015.
Não foi apresentada resposta.
Pelo “Termo 10 – Intimação”, o Sr. Roberto foi intimado a apresentar os livros
contábeis e fiscais referentes às transações comerciais realizadas. A intimação foi pelo
DTE, com disponibilização em 06/10/2015 e ciência por decurso de prazo em
21/10/2015. Não houve resposta.
Da mesma forma que o Sr. Roberto Restum, a outra sócia administradora, a Sra.
Adriana Restum, também foi intimada a prestar os mesmos esclarecimentos, mediante o
“Termo 05 – Intimação”, “Termo 07 – Reintimação” e “Termo 11 – Intimação” . Não
foram apresentadas respostas.
Foram anexados ao processo todos os documentos citados neste item.
Como se vê, as intimações não atendidas apresentavam o mesmo objeto alcançado
pelas Súmulas CARF no 96 e 133. Assim, referido paradigma é imprestável para caracterização
de divergência jurisprudencial, na forma do art. 67, §12, inciso III do Anexo II do
RICARF/2015.
O presente voto, portanto, é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2840
DF CARF MF
Original